Tribunal: TJSP
Processo: 1014130-54.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
DANOS MORAIS. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso da autora e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda. Loteadora que não fixara de forma expressa e inequívoca o prazo para conclusão das obras de infraestrutura do loteamento. Falta de prazo que fere o Direito

Ementa:
DANOS MORAIS. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso da autora e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda. Loteadora que não fixara de forma expressa e inequívoca o prazo para conclusão das obras de infraestrutura do loteamento. Falta de prazo que fere o Direito e a Moral. Inadimplência absoluta caracterizada. Restituição integral. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014130-54.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
PALAMIDESE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é apelada
MARIANA PAULA DE ARRUDA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014130-54.2019.8.26.0602 -Voto no 29592
2
Voto n. 29592

Apelação n. 1014130-54.2019.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba 3a VC
Ação:
Rescisão contratual c.c. indenização
Apelante(s): Palamidese Empreendimentos Imobiliários Spe
Ltda.
Apelado(s):
Mariana Paula de Arruda Alves
DANOS
MORAIS.
Sentença
que
julgara
improcedente o pedido. Ausência de recurso
da autora e de temática de ordem pública.
Coisa julgada formal e material (arts. 505 e
1.013, caput, do CPC).

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de
compra e venda. Loteadora que não fixara de
forma expressa e inequívoca o prazo para
conclusão das obras de infraestrutura do
loteamento. Falta de prazo que fere o Direito e
a Moral. Inadimplência absoluta caracterizada.
Restituição integral. Aplicabilidade da Súmula
543 do STJ. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação de rescisão contratual c.c. indenização para
rescindir o compromisso de compra e venda firmado entre as
partes e condenar a ré na restituição integral dos valores pagos
pela autora, com incidência de correção monetária a partir de
cada desembolso e de juros moratórios desde a citação, bem
como de multa na quantia de 20%, mas negar a indenização por
danos morais (fls. 210/215); apela a ré asseverando, em síntese,
que não há se falar em atraso na conclusão das obras de
infraestrutura do loteamento, vez que o termo final do prazo para
sua entrega é 14/07/2020 (fls. 217/225).
Recurso
tempestivo,
preparado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014130-54.2019.8.26.0602 -Voto no 29592
3
respondido (fls. 232/238).
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
De plano, ausente recurso da autora,
transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente à
improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Nessa parte, inexistindo pendência de
temática de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz
coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
Feita essa observação, no mérito, a ação
versa sobre a reparação material devida em função de rescisão
de promessa particular de venda e compra celebrada em
05/02/2018, a qual se apoia no inadimplemento da ré.
Com efeito, o balanço dos elementos de
convicção amealhados permite constatar que a ré-apelante até o
presente momento não cumprira com sua obrigação contratual de
entregar a unidade habitacional compromissada em sua
plenitude.
No caso, verifica-se que a cláusula 4a do
contrato limitara-se a dispor que as obras de infraestrutura do
loteamento seriam implantadas pela promitente-vendedora “no
maior prazo previsto na Lei n. 6.766/79” (fls. 28).
A não fixação de prazo expresso e
inequívoco para a conclusão das obras e entrega do imóvel fere
não só o Direito, mas a própria Moral.
Nessa senda, ausente notícia nos autos
acerca da conclusão das obras de infraestrutura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014130-54.2019.8.26.0602 -Voto no 29592
4
empreendimento, mesmo ultrapassado o termo final alegado pela
recorrente (14/07/2020), é inexorável reconhecer que a rescisão
contratual não é imotivada, e sim, motivada pelo aludido
inadimplemento absoluto.
Ademais,
o
referido
comportamento
negativa o dever de confiança, transparência e boa-fé objetiva
(art. 421 do CC), caracterizando-se, pois, o real desequilíbrio
contratual.
A hipótese é de interpretar-se o negócio do
modo mais favorável ao aderente (art. 47 do CDC), aplicando-se
o princípio da transparência e vulnerabilidade do consumidor
(arts. 4o, caput; 6o, inciso III; 31; 37; 46 e 54, §§ 3o e 4o do CDC).
De rigor, portanto, a condenação da ré na
restituição integral dos valores pagos, o que se afina com o
enunciado da Súmula 543 do C. STJ, in verbis:
“Na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel submetido
ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata
restituição
das
parcelas
pagas
pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento.”
Objetivamente inviável, por conseguinte,
qualquer alteração no r. julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais devidos pela ré para 15%
do valor da condenação.
RÔMOLO RUSSO
Relator